Tribunal: STF
Processo: Rcl 46140
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Flávio Francisco Dulcetti Filho e outros, em 4.3.2021, contra decisão proferida pela Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Pará no Agravo em Agravo de Interno n. 0023387-72.2008.8.14.0301, pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado indevidamente a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 748.371-RG, Tema 660.
O caso
    2. Em 23.7.2018, a Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Pará nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA DE CONHECIMENTO. CONDENATÓRIA EM PERDAS E DANOS. PERÍCIA QUE AVALIA PERDAS, DANOS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA QUE LIQUIDA PERDAS, DANOS E LUCROS CESSANTES. VALOR DA EXECUÇÃO. SUBSTANCIAL ELEVAÇÃO. VERBA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À MORALIDADE E GRAVE INJUSTIÇA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBLIDADE. SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO NULA EM PARTE. SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULA EM PARTE. HONORÁRIOS MANTIDOS” (fl. 1, e-doc. 2).
    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário alegando-se ofensa à coisa julgada (inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República) (fl. 3, e-doc. 4). Aquele recurso teve negado seguimento por aplicação do Tema 660 da repercussão geral (fls. 2-5, e-doc. 5).
    Em 16.9.2020, o Plenário do Tribunal de Justiça do Pará negou provimento ao agravo interno nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERSA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso extraordinário que veicula hipótese de violação reflexa ou indireta à Constituição Federal.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371, reconheceu que não há repercussão geral no recurso extraordinário que demanda a prévia interposição de legislação processual pertinente a nulidade e o aproveitamento de atos nulos.
    3. Recurso não provido” (fl. 3, e-doc. 7).
    Contra essa decisão Flávio Francisco Dulcetti Filho e outros interpuseram agravo em recurso extraordinário, não conhecido: 
    “Trata-se de agravo (Id 4064455) interposto contra acórdão de não provimento do agravo interno (Id 4064453) interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (Id 4064447).
    Apresentaram-se contrarrazões (Id 4543504).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso é manifestamente incabível, visto que o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil não tem o escopo de impugnar decisão colegiada. De fato, a espécie recursal em apreço tem sua hipótese de cabimento restrita à impugnação de decisão singular que inadmite recurso excepcional, nos exatos termos previstos pelos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil. Vejamos: ’AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO INTERNO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, é cabível agravo em recurso extraordinário contra a decisão singular que não admite o apelo extremo. 2. É manifestamente descabida a interposição desta espécie recursal contra acórdão que não conhece de agravo interno, manejado em face da negativa de seguimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 322/STF. 3. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra provimento jurisdicional colegiado configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Recurso não conhecido. (ARE no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1455091/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)’.
    Logo, por se tratar de recurso manifestamente incabível, que não interrompe e nem suspende o prazo de outras possíveis formas de impugnação recursal, torna-se evidente a consumação do trânsito em julgado do acórdão de não provimento do agravo interno registrado sob o Id 4064453. 
    Sendo assim, não conheço do agravo interposto. 
    Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão que não proveu o agravo interno apresentado contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com a consequente baixa dos autos” (fl. 2, e-doc. 9). 
    3. Contra essa decisão Flávio Francisco Dulcetti Filho e outros ajuízam a presente reclamação, sustentando que “o manejo do recurso extraordinário se dá em razão de que a ofensa à coisa julgada perpetrada pelo acórdão referido é direta, eis que o acórdão de que se fala trilhou o caminho da perigosa teoria da “relativização da coisa julgada”, justificando, para tanto, que a decisão relativizada, já coberta, portanto, pela coisa julgada material, encontrava-se impregnada de “injustiça” (fl. 4).
    Afirmam que “a mera invocação do posicionamento do STF no julgamento do RE 748.371/MT, Tema 660, não pode conduzir à análise sob uma ótica simplista e linear sobre o tema, como se o Supremo Tribunal Federal, com o julgamento do RE 748.371/MT, tivesse estratificado o posicionamento de que todo e qualquer recurso extraordinário que verse sobre ofensa à coisa julgada está fadado a ter seguimento negado, pois inexoravelmente seria alcançado pelo julgamento em tela” (fl. 12).
    Sustentam que “a postura do Tribunal de Justiça local em negar conhecimento ao recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que esse agravo não é desafiado por decisão colegiada, mesmo na hipótese de necessidade de exaurimento das vias recursais ordinárias, cristaliza a usurpação de competência, que é inegavelmente da Suprema Corte brasileira” (fl. 12).
    Asseveram ser “ilegal o trancamento do recurso de agravo do artigo 1.042, impondo-se o encaminhamento desse apelo para o tribunal competente, no caso o STF, que é o competente para julgar dito recurso com exclusividade, inclusive quanto à sua admissibilidade” (fl. 13).
    Pedem a procedência da reclamação para cassar “a decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Pará, que inadmitiu o recurso de agravo em recurso extraordinário (art. 1042 do CPC) proferida nos autos do processo n. 0023387-72.2008.8.14.0301” (fl. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de remeter a este Supremo Tribunal o agravo em agravo regimental em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Pará teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e que vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de seu vigor e de sua eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de seu vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a sua competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado judicialmente.
    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão referente à contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    9. Na espécie em exame, os reclamantes insurgem-se contra o que afirmam ser a relativização da coisa julgada, tendo fundamentado seu recurso extraordinário em suposta afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Embora se alegue não ser o caso de aplicação do Tema 660 da repercussão geral, os reclamantes reconhecem que a controvérsia trata dos limites da coisa julgada, conforme assentado nas razões do recurso extraordinário:
    “Como amplamente debatido no recurso trancado, a decisão colegiada que desafiou o apelo extremo em tela não se restringiu a violar apenas os limites da coisa julgada, pois, conforme abordado naquele recurso, o acórdão recorrido adotou, data venia, a nefasta teoria da relativização da coisa jugada. Ou seja, a decisão de que se recorreu para o Supremo Tribunal Federal, quando aplicou a teoria da relativização da coisa jugada, ela esvaziou manifestamente a princípio em comento, que está albergado no inciso XXXVI do art. 5º da Lex Legum. (…).
    Desse modo, a realidade deses autos é notoriamente divergente daquela revelada na decisão paradigma. 
    Enquanto lá não houve o completo esvaziamento do princípio da ampla defesa, aqui a adoção da teoria da relativização da coisa julgada, aniquila e faz tábula rasa do direito fundamental concernente à coisa julgada, esvaziando, inteiramente, a garantia constitucional em foco” (fls. 5-6, e-doc. 6).
    Os reclamantes não se desincumbiram da obrigação de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 3. Inadmissibilidade da reclamação constitucional com o propósito de questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral, tal como previsto no art. 543-A e 543-B do CPC/73. AI-QO 760.358 e Reclamações 7.569 e 7.547. 4. Aplicação, pelo Juízo reclamado, de tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Inexistência de teratologia. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Decisão transitada em julgado. Incidência da Súmula 734 desta Corte 7. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 9. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 33.432-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019). 
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.8.2019).
    10. Quanto à alegação dos reclamantes de que “o sistema recursal atual, inaugurado com o advento do novo diploma processual civil, veda ao tribunal de segunda instância lançar juízo de admissibilidade do recurso previsto no artigo 1.042 do estatuto processual civil, melhor sorte não assiste aos reclamados. 
    Não se há cogitar de usurpação, como alegam os reclamantes, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 
    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 
    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 
    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 
    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 
    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 
    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 
    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 
    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 
    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Plenário, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 6.6.2011). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora